Tribunal: STF
Processo: Rcl 79413
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Louveira contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010379-55.2024.5.15.0021, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG). 



    O Município de Louveira afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços de modo que, “[a]o atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema” (e-doc. 1, p. 3).



    Defende 



    “que não se pode cogitar a culpa ‘in elegendo’ ou ‘in vigilando’ por parte da Reclamante, eis que uma das finalidades da Lei de licitações é a habilitação do licitante como requisito indispensável (ainda que houvesse dispensa licitatória), dentre outros, a sua idoneidade financeira, ou seja, sua capacidade para satisfazer os encargos econômicos resultantes do contrato, de modo que gravoso entender na hipótese, que a Reclamante tenha culpa ‘in elegendo’ ou ‘in vigilando’. 



    Não se pode configurar a culpa ‘in elegendo’, uma vez que, em se tratando de Administração Pública a escolha é feita por lei ou por quem tenha os requisitos da Lei de Licitação, segundo critérios por esta mesma determinada, em razão do que o Administrador é mero executor da lei. 



    Ora, não tendo sido constatada qualquer ilegalidade no procedimento de dispensa licitatória, não há como se imputar a falta de precaução da recorrente quanto à contratada, uma vez que esta apresentou provas suficientes reconhecidas por lei relativas à sua idoneidade enquanto empregadora. ” (e-doc. 1, p. 4).



    Entende que 



    “caberá ao empregado demonstrar a culpa ‘in vigilando’ do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada para que este possa ser responsabilizado subsidiariamente, nos termos da Súmula nº 331 do E.TST. 



    Constatando-se o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato.



     Portanto, ao afastar a aplicação da Lei de Licitação, com base na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o Reclamado descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 6-7).



    Assevera, por fim, que “ a tese fixada no Tema 1118 da Repercussão Geral reforça a impossibilidade de responsabilização automática ou presumida, exigindo a demonstração concreta da omissão administrativa, o que deve ser avaliado caso a caso.”



    Requer que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se o ato reclamado na parte que lhe atribuiu a responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    In casu, o Município de Louveira se insurge contra decisão do TRT 15, que manteve a sua responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas.



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “Em relação à análise acerca do dever de fiscalizar a empresa contratada durante a vigência do pacto (culpa in vigilando), a despeito da discussão acerca do encargo probatório, certo é que inexistem documentos que indiquem que o contrato de trabalho do reclamante foi devidamente fiscalizado pela tomadora. 



    Veja-se que não há nos autos o contrato, tampouco elementos que demonstrem qualquer fiscalização. 



    E o decreto condenatório não está restrito às verbas sonegadas na rescisão contratual, abarcando verbas inadimplidas durante a prestação dos serviços (como horas extras e adicional de periculosidade), cuja vulneração o tomador teria facilmente constatado se exercesse seu dever fiscalizatório. 



    Logo, por haver indícios de conduta culposa omissiva do ora recorrente, restou evidenciada sua culpa in vigilando, o que justifica a responsabilidade subsidiária. 



    Esclareço, por pertinente, que a subsidiariedade abrange todas as verbas trabalhistas, inclusive normativas, rescisórias e aquelas de caráter sancionador, uma vez que a obrigação descumprida pelo prestador de serviços é transferida in totum ao tomador, no caso, devedor subsidiário, motivo pelo qual se torna despicienda a discussão acerca da natureza das parcelas. Neste sentido, erigiu-se o item VI da Súmula nº 331 do TST. 



    Mantenho.” (e-doc 31, p. 41)



    Não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto à imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.    



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente